Tribunal: TJMT
Processo: 1008142-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008142-22.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (ADVOGADO), ALLINI FRANCISCA NOVAES ZUCHINI - CPF: 021.600.261-31 (IMPETRANTE), ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (IMPETRADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-MATERNIDADE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO. EXTENSÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO À PROTEÇÃO À MATERNIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidora contratada temporariamente, contra ato do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso que limitou o gozo de sua licença-maternidade ao prazo de 120 dias, em desconformidade com o art. 235 da LC/MT n. 04/1990, com redação da LC/MT n. 330/2008, que estabelece o direito à licença por 180 dias.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se servidoras contratadas temporariamente fazem jus à licença-maternidade de 180 dias, nos termos da legislação estadual, a despeito da natureza precária do vínculo.

III.
Razões de decidir

3. O art. 235 da LC/MT n. 04/1990 assegura às servidoras estaduais, sem distinção de vínculo, o direito à licença-maternidade de 180 dias, mediante apresentação da certidão de nascimento da criança.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 da repercussão geral (RE 842.844), firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da estabilidade gestacional e da licença-maternidade às servidoras temporárias.

5. A distinção entre servidoras efetivas e temporárias viola o princípio da isonomia e os preceitos constitucionais de proteção à maternidade e à infância, notadamente os arts. 5º e 226 da CF/1988.

6. A negativa do direito em razão da natureza do vínculo afronta também o princípio da legalidade, pois a Administração não pode restringir direitos garantidos em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida para determinar à autoridade impetrada que prorrogue a licença-maternidade da impetrante para o total de 180 dias.

Tese de julgamento:
"1. É assegurado às servidoras públicas estaduais contratadas temporariamente o direito à licença-maternidade de 180 dias, nos termos do art. 235 da LC/MT n. 04/1990, com a redação da LC/MT n. 330/2008. 2. A natureza precária do vínculo não afasta o exercício de direito constitucional garantido à maternidade, sob pena de afronta ao princípio da isonomia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º e 226; ADCT, art. 10, II, “b”; LC/MT n. 04/1990, art. 235, com redação da LC/MT n. 330/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.10.2023; TJMT, MS Cível nº 1001148-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 04.04.2024; TJMT, MS nº 1013210-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 02.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Allini Francisca Novaes Zuchini
, contra ato indigitado coator atribuído ao
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso
, consubstanciado na concessão à Impetrante de apenas 120 (cento e vinte) dias para gozo da licença-maternidade.

Alega que após aprovação em processo seletivo simplificado, foi contratada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para exercer a função de professora e que, no curso do vínculo contratual, engravidou e deu à luz em 31 de janeiro de 2025.

Afirma que requereu administrativamente a concessão de licença-maternidade, sendo, contudo, deferido o afastamento pelo prazo de apenas 120 (cento e vinte) dias, com início na data do nascimento da criança (31/01/2025) e término em 30/05/2025, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 27/02/2025.

Defende que, por força do artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal, e do artigo 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é garantido às servidoras públicas gestantes, inclusive às contratadas temporariamente, o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Aduz que o artigo 235 da LC n. 04/1990, com a redação conferida pela LC n. 330/2008, assegura expressamente à servidora gestante, sem distinção quanto à natureza do vínculo funcional, o direito à licença-maternidade de 180 dias consecutivos, mediante apresentação da certidão de nascimento, independentemente de inspeção médica.

Argumenta que a negativa da Administração Pública em aplicar esse prazo integral às servidoras contratadas temporariamente viola o princípio constitucional da isonomia, sendo também contrário à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhece o direito à licença-maternidade de 180 dias, mesmo em casos de vínculo precário.

Com essas considerações, requer a concessão da segurança para determinar à autoridade apontada como coatora que lhe conceda o benefício da licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

A liminar foi deferida (id. 275148393).

A autoridade apontada coatora não prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Drª. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pela concessão da segurança (id. 282040370).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Turma,

Como visto no relatório,
Allini Francisca Novaes Zuchini
insurge-se contra ato que reputa ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, consistente na concessão de apenas 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade, em desacordo com o prazo legalmente estabelecido.

De início, importa anotar que, à luz do inciso LXIX do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 1º, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública.

Pois bem.

O direito à estabilidade gestacional da servidora, contratada temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea
b
, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Importante consignar que o dispositivo supracitado objetiva primordialmente à proteção do nascituro, e não apenas da gestante. Tal garantia é conferida às funcionárias públicas em geral, de modo que a sua extensão, às contratadas por vínculo precário, é corolário do princípio da isonomia, a impor a não diferenciação entre as servidoras, quanto ao vínculo, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 542 - Direito à licença maternidade e estabilidade provisória para servidora pública contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão), em decisão unânime do Plenário, fixou a seguinte tese:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”. – Negritei. (STF. RE 842.844. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgamento: 05/10/2023. Publicação: 23/10/2023).

Apesar de o julgamento não adentrar na questão dos dias (120 ou 180), certo é que deu por encerrada a discussão acerca da existência de tratamento distinto entre as servidoras públicas efetivas e aquelas contratadas a título precário.

É de conhecimento público e notório que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 330/2008 alterou o artigo 235, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, e passou a estabelecer que as servidoras públicas têm direito à licença-maternidade de
180 (cento e oitenta) dias
. Veja-se:

Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de nascimento da criança, sem prejuízo da remuneração, mediante apresentação de requerimento e certidão de nascimento.

Nessa esteira, é cediço que tanto a servidora efetiva gestante quanto aquela contratada temporariamente, tem assegurado, legalmente, o direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, e frisa-se: a legislação não fez qualquer distinção a respeito do vínculo da servidora com a administração pública.

Consigno, inclusive, que esse entendimento é o que prevalece nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Confira:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE. SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE LICENÇA PARA 180 DIAS. ISENÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE REGIMES FUNCIONAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidora ocupante de cargo comissionado, contra ato administrativo do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e do Governador do Estado de Mato Grosso, visando à prorrogação de sua licença-maternidade para 180 dias, conforme previsto na legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante, ocupante de cargo comissionado, tem direito à prorrogação da licença-maternidade para 180 dias, conforme estabelecido pela Lei Complementar Estadual n. 04/1990, alterada pela Lei Complementar n. 330/2008, independentemente de sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual, ao estender a licença-maternidade para 180 dias às servidoras públicas, não faz distinção entre cargos efetivos e comissionados, reconhecendo o direito ao benefício para todas as servidoras estaduais.

4. O princípio da isonomia exige tratamento igualitário para servidoras em condições funcionais idênticas, especialmente em temas relativos à proteção à maternidade e à primeira infância, que transcendem a distinção entre cargos efetivos e comissionados.5. A jurisprudência do TJ-MT e do STJ é pacífica em assegurar o direito à licença-maternidade de 180 dias, sem discriminação, para servidoras públicas estaduais, incluindo as ocupantes de cargos comissionados, pautando-se na proteção da mãe e do recém-nascido, bem como na formação do vínculo afetivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida, confirmando a liminar previamente deferida para garantir à impetrante a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, totalizando 180 dias de afastamento.Tese de julgamento: "1. As servidoras estaduais têm direito à licença-maternidade de 180 dias, conforme previsto na legislação estadual, sem distinção entre cargos efetivos e comissionados. 2. O princípio da isonomia veda discriminação entre servidoras públicas quanto ao benefício de licença-maternidade, garantindo proteção igualitária à maternidade e à primeira infância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inc. XVIII; art. 39, § 3º; LC/MT n. 04/1990, art. 235, alterada pela LC n. 330/2008

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, MS Cível nº 1001148-12.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2024; TJ-MT, AgInt nº 10132105520228110000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06/10/2022; STJ. (N.U 1002308-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – GOZO DO BENEFÍCIO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 330/2008 – PRECEDENTES – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Sabe-se que a licença maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável.

2. O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n.º 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 (cento e oitenta) dias as servidoras estaduais, sem qualquer diferenciação entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário.

3. Liminar confirmada, segurança concedida. (N.U 1001148-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

É direito líquido e certo da impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício, que, aliás, é muito mais do filho do que da mãe. (MS 1013210-55.2022.8.11.0000. Órgão julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono De Oliveira. Julgamento: 02/03/2023. Publicação: 17/03/2023).

Considerando que a atuação da Administração Pública deve observar, de forma estrita, o princípio da legalidade, insculpido no artigo 37 da Constituição da República, é de se reconhecer que ao agente público somente é permitido agir nos limites previamente definidos em lei, não lhe sendo dado inovar ou restringir direitos assegurados no ordenamento jurídico.

Assim, impõe-se o reconhecimento do direito da Impetrante à fruição integral da licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

Ressalte-se que a natureza precária do vínculo funcional não tem o condão de afastar o exercício de direito constitucionalmente garantido, notadamente aquele decorrente da estabilidade gestacional.

Outrossim, deve prevalecer, na espécie, a aplicação dos princípios constitucionais da isonomia (art. 5º da CRFB) e da proteção à família (art. 226 da CRFB), os quais reforçam a necessidade de conferir tratamento igualitário às servidoras públicas, independentemente do regime jurídico ao qual estejam vinculadas, sobretudo em situações que envolvam a tutela da maternidade e do nascituro.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem para determinar à autoridade impetrada que prorrogue o período de licença-maternidade concedido à Impetrante, Allini Francisca Novaes Zuchini, de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025